Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. O art. 3o, § 5o, do Decreto Lei n.o 911/1969, que regulamenta o instituto da alienação fiduciária, expressa a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo da sentença que julga ação de busca e apreensão.
3.Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
4. A fim de possibilitar a citação nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação.
5. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
6. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485 do CPC não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
7. Não há que se falar em afronta aos princípios da boa-fé, celeridade e economia processual, uma vez que o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sendo que a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da sua desídia em apresentar tempestivamente o endereço apto a fim de viabilizar a realização da diligência de apreensão do bem e posterior citação.
8. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
9. Apelação conhecida e não provida.